Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Anulação de questões de concurso público. Ilegalidades e ambiguidades. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões de concurso público e prosseguimento no certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar se os critérios de correção realizados pela banca examinadora do concurso estão eivados de ilegalidade ou abuso de poder, de modo a permitir que o Judiciário intervenha no certame.
III. Razões De Decidir
3. Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame
4. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual se admite a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade.
5. No caso dos autos, não se verifica erro grosseiro ou cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões de concurso público.
Tese de julgamento: “1. A intervenção judicial é cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro nas questões de concurso público, falecendo competência para apreciar a correção das respostas”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.595/1964, Lei Complementar no 179/2021
Jurisprudência relevante citada: STJ - RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249